Tribunal: TJES
Processo: 0006489-17.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006489-17.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ESPEDITO SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006489-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ESPEDITO SOUZA

Advogado do(a) APELADO: HELIO BELOTTI SANTOS - ES17434

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em ação anulatória de débito fiscal, dentre outras medidas, diante da discrepância entre o valor venal atribuído pela apelante e o valor de mercado apurado em perícia judicial, anulou o lançamento do IPTU/2017 e, por conseguinte, o fixou como base de cálculo este último, com a devida correção monetária.

O apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
e, no mérito, que o valor venal aplicado é legal, na medida em que busca validade na Lei Municipal nº 3.673/2010, que atualizou a planta genérica de valores (PGV), além de defender a aplicação do valor apurado na perícia em 2018 para o cálculo do tributo devido em 2017, sem nenhuma forma de correção
.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006489-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ESPEDITO SOUZA

Advogado do(a) APELADO: HELIO BELOTTI SANTOS - ES17434

Apelação Cível nº 0006489-17.2017.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelado: Espedito Souza

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: sentença
extra petita
)

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem concedeu a tutela jurisdicional com fundamentos distintos daqueles indicados na petição inicial.

Dispõe o art. 492, do CPC, que
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
[1]

Acerca do tema, o STJ firmou entendimento segundo qual
o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica.
[2]

Nesse passo, verifico que não há a nulidade suscitada, na medida o pedido veiculado na inicial pretende a declaração de nulidade do lançamento do IPTU/2017, exatamente a tutela jurisdicional prestada pelo juízo de origem.

Destaco, por oportuno, que o juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos apontados pelas partes, podendo atribuir aos fatos narrados o enquadramento legal que melhor atender à justa e correta solução da lide. Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS. 1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. 2.
O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da
mihi factum, dabo tibi ius.
3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

Dito isto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em ação anulatória de débito fiscal, dentre outras medidas, diante da discrepância entre o valor venal atribuído pela apelante e o valor de mercado apurado em perícia judicial, anulou o lançamento do IPTU/2017 e, por conseguinte, o fixou como base de cálculo este último, com a devida correção monetária.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do lançamento do IPTU/2017 no caso concreto, especificamente quanto ao valor venal atribuído ao imóvel pela municipalidade, se em consonância com o respectivo valor de mercado ou em discrepância com a realidade.

Dispõe o art. 33, do CTN que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel,
que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.
[3]

Com o intuito de quantificar a base de cálculo e permitir a correta incidência do IPTU, ou seja, atribuir aos imóveis seus respectivos valores de mercado, ainda que aproximados, o Município de Serra editou a Lei nº 3.673/2010, que aprovou a Planta Genérica de Valores (PGV), cujo teor levou em considerações critérios de dimensão, localização, valorização, depreciação, finalidades do uso dentro outros.

Embora não haja óbice à utilização de Planta Genérica de Valores para fins de delimitação do valor venal de imóveis, é possível a sua revisão pelo poder Judiciário quando os valores decorrentes da sua aplicação apresentarem manifesta discrepância daqueles praticados no mercado. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode fazer juízo de razoabilidade e proporcionalidade quando a base de cálculo (valor venal) do IPTU, decorrente da utilização de Plante Genérica de Valores, apresentar quantias manifestamente discrepantes daquelas praticadas pelo mercado.

Esse também é o entendimento do c. STJ, segundo o qual, após a divulgação da nova planta de valores venais e da atualização dela advinda, aí sim os administrados podem recorrer administrativa e judicialmente dos pontos que consideram ilegais ou abusivos.
[4]

Essa também é a jurisprudência desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A Administração Pública possui legitimidade para avaliar os imóveis sujeitos a sua territorialidade. No entanto, tal legitimidade é relativa, podendo ser contestada por prova produzida pelo contribuinte
. [...] 4. Em tempo, apesar de o Município ter alegado que a Lei Municipal nº 3.673/2010 instituiu as modificações na base de cálculo do IPTU referente ao exercício de 2012/2017, o fato é que foi aplicado para o mesmo terreno valores distintos no exercício de 2017. 5.
Sentença reformada para condenar o Município na obrigação de efetuar novos lançamentos no período de 2017, utilizando como base de cálculo a média dos valores apurados nos laudos.
(TJES, Classe: Apelação, 048170071574, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

Compulsando os autos, verifico que a perícia judicial concluiu que, segundo critérios orientados por norma da ABNT (NBR 1463-2 – Avaliação de Imóveis), além das alíquotas de correção monetária utilizadas pelo próprio Município de Serra, o valor do IPTU/2017 deveria ser R$ R$ 17.936,40 (dezessete mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), enquanto aquele cobrado pela municipalidade foi de R$ 31.441,66 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Neste passo, entendo que restou demonstrada a abusividade praticada pelo Município de Serra quanto ao valor venal atribuído ao imóvel em questão pela PGV, aprovada pela Lei nº 3.673/2010, no que concerne ao IPTU/2017, tendo em vista que completamente dissociado da realidade praticada pelo mercado.

Esse também é o entendimento adotado por este e. TJES em demandas semelhantes, envolvendo a referida Lei nº 3.673/2010, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. PLANTA GENÉRICA DE VALORES APROVADA PELO MUNICÍPIO DE SERRA. LAUDO PERICIAL. SUPERVALORIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que corresponde ao valor de mercado, ou seja, ao preço de venda segundo as condições usuais do mercado imobiliário, a ser apurada pela municipalidade (art. 33, do CTN). 2. Em que pese à competência da Administração Pública para alterar o valor venal dos imóveis por meio da Planta Genérica de Valores PGV, aprovada pela Lei Municipal n.º 3.673/2010, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo. 3. O laudo pericial é prova apta a fundamentar o julgamento, sobretudo porque subscrito por profissional com conhecimento técnico no ramo imobiliário, de confiança do juiz e sob o crivo do contraditório. 4. O Expert do juízo atestou, por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e pelo Método de Quantificação de Custo (benfeitorias), definidos na NBR 14.653-2, que os valores dos imóveis objetos de discussão superaram o real valor de mercado, havendo a necessidade de reanálise dos critérios e enquadramento nas normas vigentes para a incidência do imposto. 5. É cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dar-se por satisfeito ou não com a prova produzida, com o intuito de formar sua convicção sobre os fatos, observado, evidentemente, os limites legais e constitucionais, tornando despicienda a realização de nova perícia. 6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do c. STJ. 7. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048120207526, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). VALOR VENAL. LAUDO PERICIAL. EXCESSO NA COBRANÇA CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTEÇA. SÚMULA 188. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, como se sabe, é o valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), assim considerada a quantia que determinado bem alcançaria na eventualidade de compra e venda à vista, segundo as condições do mercado, o que é apurado pelo Poder Público. 2) No Município de Serra, o valor venal do bem é definido de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV), aprovada por meio da lei nº 3.673/2010. Segundo o sítio eletrônico da Prefeitura da Serra, alguns dos fatores considerados para a determinação do valor são: (i) tamanho e situação do terreno; (ii) sua localização; (iii) benfeitorias urbanas; (iv) área construída e (v) sua qualificação, isto é, o tipo de acabamento utilizado. 3) Em que pese o lançamento tributário esteja vinculado ao montante previsto na legislação vigente e, ainda que não seja constatado nenhum vício na prática de tal ato administrativo, nada impede que o Poder Judiciário verifique ofensa ao princípio da proporcionalidade decorrente da indevida fixação do valor venal. 4) O escopo da perícia produzida em juízo não é de simplesmente infirmar os cálculos realizados pela Municipalidade, mas sim encontrar o valor venal dos imóveis, o que demanda conhecimento eminentemente técnico, por meio de pesquisas e estatísticas do ramo imobiliário, em relação ao qual o magistrado não possui condições de se imiscuir. 5) Somente com a conclusão do laudo pericial é que o órgão jurisdicional, à luz do sistema de provas instituído pelo Código de Processo Civil, denominado pela doutrina processualista como convencimento motivado ou persuasão racional o qual permite que o julgador atribua às provas o valor que entender que elas mereçam, consoante as circunstâncias do caso concreto , poderá decidir se houve excesso no arbitramento do valor venal dos imóveis. 6) Da leitura atenta do laudo pericial, é possível extrair que o expert foi categórico ao afirmar que o valor do IPTU questionado pelas empresas não se encontra em estrita consonância com a legislação pertinente (resposta ao quesito nº 03 do requerido, à fl. 1.105), visto que sua conclusão foi no sentido de que os montantes a serem utilizados como base de cálculo do imposto deveriam ser menores. O referido laudo é minucioso e bem fundamentado, tendo sido adotado o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado, de modo que os valores foram alcançados após comparação com os dados do mercado de imóveis assemelhados, embasado em pesquisa de mercado que levou em consideração 109 (cento e nove) elementos, obtidos após consulta a proprietários e a profissionais de venda de imóveis semelhantes na região em estudo. 7) Constatado excesso na cobrança, tem-se por escorreita a sentença que condenou o Município apelante a rever os lançamentos de IPTU impugnados, aplicando os valores apurados na perícia, bem como à repetição do indébito dos valores eventualmente pagos a maior. 8) Conforme entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188). 9) Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada em sede de remessa necessária, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem fluir a partir do trânsito em julgado deste acórdão, nos termos da fundamentação supra. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170140601, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Por derradeiro, embora o apelante alegue que a perícia concluída somente em 2018, apesar da ação proposta em 2017 e discutir o IPTU de 2017, se deu de maneira retroativa, entendo que não é a hipótese, haja vista que houve apenas aplicação dos índices praticados pelo próprio Município de Serra a fim de corrigir o valor apurado pelo perito e preservar o valor da moeda no tempo, sobretudo na ausência de outros parâmetros legais e especialmente porque a Lei Municipal nº 3.673/2010 mostrou-se inservível para tal fim.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

[1]
“Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2. ºt 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada a sua invalidade.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 595)

[2]
(AgInt no REsp 1736501/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

[3]
(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

[4]
(REsp n. 1.095.955/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. LEI MUNICIPAL N.
3.673/2010. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. VALOR DE MERCADO. PROVA PERICIAL CONCLUI PELA MANIFESTA DISCREPÂNCIA. ADEQUAÇÃO. VALOR APURADO PELA PERÍCIA CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELOS ÍNDICES ADOTADOS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA RETROATIVA. MERA CORREÇÃO DO VALOR DA MOEDA NO TEMPO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A NATUREZA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1.
Dispõe o art. 492, do CPC, que
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Acerca do tema, o STJ firmou entendimento segundo qual
o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica.
Nesse passo, verifico que não há a nulidade suscitada, na medida o pedido veiculado na inicial pretende a declaração de nulidade do lançamento do IPTU/2017, exatamente a tutela jurisdicional prestada pelo juízo de origem.

Destaco, por oportuno, que o juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos apontados pelas partes, podendo atribuir aos fatos narrados o enquadramento legal que melhor atender à justa e correta solução da lide.
2.

Dispõe o art. 33, do CTN que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel,
que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado
.
Com o intuito de quantificar a base de cálculo e permitir a correta incidência do IPTU, ou seja, atribuir aos imóveis seus respectivos valores de mercado, ainda que aproximados, o Município de Serra editou a Lei nº 3.673/2010, que aprovou a Planta Genérica de Valores (PGV), cujo teor levou em considerações critérios de dimensão, localização, valorização, depreciação, finalidades do uso dentro outros.
3.
Embora não haja óbice à utilização de Planta Genérica de Valores para fins de delimitação do valor venal de imóveis, é possível a sua revisão pelo poder Judiciário quando os valores decorrentes da sua aplicação apresentarem manifesta discrepância daqueles praticados no mercado. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode fazer juízo de razoabilidade e proporcionalidade quando a base de cálculo (valor venal) do IPTU, decorrente da utilização de Plante Genérica de Valores, apresentar quantias manifestamente discrepantes daquelas praticadas pelo mercado. Esse também é o entendimento do c. STJ, segundo o qual, após a divulgação da nova planta de valores venais e da atualização dela advinda, aí sim os administrados podem recorrer administrativa e judicialmente dos pontos que consideram ilegais ou abusivos.
4.

Compulsando os autos, verifico que a perícia judicial concluiu que, segundo critérios orientados por norma da ABNT (NBR 1463-2 – Avaliação de Imóveis), além das alíquotas de correção monetária utilizadas pelo próprio Município de Serra, o valor do IPTU/2017 deveria ser R$ R$ 17.936,40 (dezessete mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), enquanto aquele cobrado pela municipalidade foi de R$ 31.441,66 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos).
5.
Por derradeiro, embora o apelante alegue que a perícia concluída somente em 2018, apesar da ação proposta em 2017 e discutir o IPTU de 2017, se deu de maneira retroativa, entendo que não é a hipótese, haja vista que houve apenas aplicação dos índices praticados pelo próprio Município de Serra a fim de corrigir o valor apurado pelo perito e preservar o valor da moeda no tempo, sobretudo na ausência de outros parâmetros legais e especialmente porque a Lei Municipal nº 3.673/2010 mostrou-se inservível para tal fim.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.